Tribunal: STF
Processo: HC 227290
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de moeda falsa. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ART. 28-A DO CPP. INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 28-A do CPP aplica-se a fatos cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “seja definitivamente concedida a ordem em favor do paciente oportunizando-se às partes a análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. E, na eventual recusa de apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde já, pugna pela aplicação do disposto no artigo 28-A, CPP”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços e prestação pecuniária.



6. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



7. No caso dos autos, conforme assentou o STJ, a “denúncia foi recebida em 7/3/2014 (...), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, de modo que é inaplicável o art. 28-A do CPP”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator